Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734120-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, após declínio da competência pelo JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de obrigação de fazer (autos n. 0725462-06.2024.8.07.0001), ajuizada por PEDRO NEVES E NUNES em desfavor de MARCOS ROGERIO SALGUEIRO DA ROCHA, do DEPARTAMENTO DETRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. O Juízo Suscitado, da 21a Vara Cível de Brasília, ao receber a inicial, determinou fosse emendada pelo autor, sob pena de indeferimento, a fim de esclarecer a pretensão de inclusão no polo passivo do DETRAN/DF e do GDF, ponderando, na oportunidade, a incompetência daquele juízo para o trâmite de ações em que figurem como parte pessoa jurídica de direito público (ID 62979253 - Pág. 30). Após a emenda da exordial pelo requerente, com a ratificação da inclusão do DETRAN/DF e do GDF no polo passivo da demanda (ID. 62979253 - Pág. 31), o Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a imediata remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. O magistrado apresentou como fundamento o art. 26, I, da Lei no 11.697/2008, e tratando-se de competência absoluta, reconheceu a simples presença do ente federativo como fator atrativo da competência do juízo fazendário (ID 62979253 - Pág. 33). O Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, ao receber os autos, declarou sua incompetência para conhecimento e processamento do feito, com base na Lei n. 12.153/09, segundo a qual são de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal as ações cujo valor seja definido em até 60 (sessenta) salários-mínimos. Assim, diante do proveito econômico indicado pela parte autora no valor dado à causa, determinou a redistribuição da ação a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 62979253 - Pág. 34). Finalmente, o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ora suscitante, entendeu tampouco ser competente para o processamento e julgamento do feito, porquanto “não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e os entes públicos, Detran/DF e o Distrito Federal. Também, não há qualquer ato de ilicitude praticado que justifique a permanência destes no polo passivo.” O Suscitante esclareceu se tratar de ação cujo objetivo é a transferência de veículos, responsabilidades e autuações incidentes sobre os veículos indicados na peça de ingresso. Nesse sentido, considerou ser parte legítima para figurar no polo passivo o arrematante do veículo (MARCOS ROGERIO SALGUEIRO DA ROCHA), pois responsável pela resistência à pretensão da parte autora, de acordo com as normas previstas no EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO DE BENS MÓVEIS de ID 201511892 pág.4. Destacou somente se admitiria a composição do polo passivo pelos referidos órgãos se, após realizada a efetiva transferência do veículo, ainda fosse atribuída a responsabilidade por débitos e infrações ao vendedor, o que não ocorre no caso dos autos. Ressaltou a possibilidade de cumprimento de determinação do juízo cível pelo órgão de trânsito, como mera consequência do pedido, sendo desnecessária a composição do polo passivo. Nesse cenário, suscitou o presente conflito negativo em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, com apoio no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 207313432 - Pág. 3). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 16:30:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador